Tribunal: TJMT
Processo: 0001462-32.2007.8.11.0012
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001462-32.2007.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 106.012.951-53 (APELADO), YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - CPF: 072.747.446-40 (APELADO), YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - CPF: 072.747.446-40 (ADVOGADO), ELIAS JOSE EL MAROUNI - CPF: 458.105.326-91 (APELADO), DIVINO NOGUEIRA DE SOUSA - CPF: 632.163.451-49 (APELADO), Rolnei registrado(a) civilmente como ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GIANSANTE (APELANTE), ROSANGELA BORRO RODRIGUES GIANSANTE (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GIANSANTE - CPF: 245.768.438-26 (APELANTE), VINICIUS BOTTARO - CPF: 419.283.038-89 (ADVOGADO), DANIEL GIANSANTE - CPF: 277.631.668-27 (APELANTE), GIOVANNA GIANSANTE - CPF: 315.446.948-65 (APELANTE), MARIA GABRIELLA GIANSANTE - CPF: 497.640.608-38 (APELANTE), ROSANGELA BORRO RODRIGUES - CPF: 015.436.088-09 (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO GIANSANTE - CPF: 245.768.438-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL GIANSANTE - CPF: 277.631.668-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA GIANSANTE - CPF: 315.446.948-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA BORRO RODRIGUES - CPF: 015.436.088-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS JOSE EL MAROUNI - CPF: 458.105.326-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO NOGUEIRA DE SOUSA - CPF: 632.163.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. HIPOTECA. CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DO GRAVAME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária para declarar adquirido o domínio de imóvel rural em favor dos atuais possuidores, determinando a abertura de matrículas individualizadas e reconhecendo a extinção dos ônus incidentes sobre o bem. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva em razão da cessão do crédito hipotecário à União Federal, a impossibilidade de reconhecimento da usucapião diante da existência de hipoteca e a necessidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) a existência de interesse recursal do Banco do Brasil após a cessão do crédito hipotecário à União Federal; (ii) a permanência da legitimidade passiva do Banco do Brasil na ação de usucapião, apesar da transferência do crédito hipotecário; (iii) a possibilidade de a hipoteca, o direito de sequela e a indivisibilidade do gravame impedirem o reconhecimento da usucapião extraordinária; (iv) a correção do reconhecimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária diante do conjunto probatório produzido; e (v) a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, pois a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios lhe confere utilidade prática na reforma da sentença, além de possuir interesse na revisão dos fundamentos de mérito.

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. O credor hipotecário deve integrar o polo passivo da ação de usucapião por força do art. 114 do CPC, e a cessão posterior do crédito não altera a legitimidade das partes, conforme o art. 109 do CPC. A União Federal foi regularmente intimada e manifestou desinteresse na demanda, inexistindo prejuízo processual. Ademais, a alegação de ilegitimidade mostra-se incompatível com a própria pretensão recursal de preservação da hipoteca.

4.

A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade. Demonstrados o exercício da posse contínua, mansa, pacífica, pública, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal, a existência de hipoteca não impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva, tampouco preserva o gravame, que se extingue com a aquisição originária do domínio.

5.

O direito de sequela inerente à hipoteca não impede o transcurso da prescrição aquisitiva nem substitui a necessária oposição concreta à posse. Inexistindo atos de interrupção da posse ou de retomada do imóvel, permanecem íntegros os requisitos da usucapião extraordinária.

6.

Os precedentes invocados pelo apelante, relativos a imóveis vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, não se aplicam ao caso, por tratarem de situação jurídica distinta daquela verificada em imóvel rural particular sem vinculação a programa habitacional público.

7.

Mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois o apelante resistiu à pretensão desde a origem e interpôs recurso visando à reforma integral da sentença, incidindo a regra da sucumbência prevista no art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A cessão do crédito hipotecário no curso da ação de usucapião não afasta a legitimidade passiva do credor originalmente citado, nos termos do art. 109 do CPC. 2. A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade e extingue os gravames incompatíveis com a nova situação dominial, inclusive a hipoteca. 3. A mera existência de hipoteca e do direito de sequela não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária quando comprovados os requisitos legais e ausente oposição efetiva à posse. 4. O credor hipotecário que resiste à pretensão responde pelos honorários advocatícios segundo o princípio da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 109 e 246, § 3º; CC, arts. 1.225, IX, 1.238, 1.419 e 1.421.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0000807-16.2014.8.11.0012, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008391-83.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0003365-32.2009.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da ação de usucapião extraordinária, julgou procedente o pedido para declarar adquirido, por usucapião extraordinária, o domínio de área rural em favor de Youssef Elias El Marouni e Divino Nogueira de Sousa, determinando, após o trânsito em julgado, a expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para abertura das respectivas matrículas.

Sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que o crédito hipotecário incidente sobre o imóvel foi securitizado e transferido à União. Aduz que a existência da hipoteca e do direito de sequela impediriam o reconhecimento da usucapião, defendendo a impossibilidade de aquisição do imóvel livre do gravame. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido.

Em contrarrazões, os apelados sustentam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal do apelante, diante da transferência do crédito hipotecário à União e da manifestação de desinteresse desta na lide. No mérito, defendem a manutenção da sentença, ao argumento de que restaram comprovados os requisitos da usucapião extraordinária, que a hipoteca não impede a aquisição originária da propriedade e que o recurso não impugna especificamente os fundamentos determinantes do julgado. Requerem o desprovimento da apelação.

Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada originalmente por Luiz Otávio da Cunha e Oliveira em face do Banco do Brasil S/A, do Espólio de Carlos Alberto Giansante e demais herdeiros, tendo por objeto o imóvel rural denominado "Vale do Amanhecer", com área de aproximadamente 219,12 ha, situado na Gleba Uvaldo Giansante, Comarca de Nova Xavantina/MT.

No curso do processo, o autor originário alienou os direitos possessórios a terceiros, passando os atuais possuidores — Youssef Elias El Marouni (111,4321 ha – Fazenda Vale do Amanhecer) e Divino Nogueira de Sousa (108,5061 ha – Sítio São José) — a figurar como assistentes litisconsorciais, habilitados nos termos do art. 109, §§ 2º e 3º, do CPC.

O Banco do Brasil figurou no polo passivo na qualidade de credor hipotecário registrado na matrícula nº 4.399 do Cartório de Registro de Imóveis local. No curso do processo, informou que o crédito hipotecário havia sido securitizado e cedido à União Federal (averbação AV29-4.399), requerendo sua exclusão do polo passivo. A União Federal, devidamente intimada, manifestou expressamente seu desinteresse na lide. A sentença julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária, reconhecendo a posse qualificada dos assistentes litisconsorciais desde 1982, com cadeia ininterrupta por mais de quatro décadas, e declarando o domínio sobre as áreas individualizadas em favor de Youssef e Divino, extinguindo os ônus incidentes sobre o bem.

O Banco do Brasil interpôs recurso de apelação em 27/03/2026, veiculando: (i) preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) pedido de reforma do mérito para julgamento de improcedência, com base na existência da hipoteca; e (iii) afastamento dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Não conhecimento. Interesse recursal

Os apelados sustentam, em contrarrazões, a ausência de interesse recursal do Banco do Brasil, ao argumento de que, tendo cedido o crédito hipotecário à União Federal, não mais lhe assistiria utilidade prática na reforma da sentença. No entanto, o apelante foi condenado em honorários advocatícios, e quanto a essa condenação há interesse recursal incontroverso.

Ademais, a participação do Banco do Brasil como réu necessário, com reconhecimento formal da sucumbência, é suficiente para assegurar o interesse de recorrer, inclusive das teses de mérito que, ao final, influenciam a própria fundamentação da condenação e dos honorários fixados.

Rejeito, portanto, a preliminar e conheço do recurso.

II – Da Preliminar – Ilegitimidade passiva

Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante.

A instituição financeira figurou no polo passivo desde o ajuizamento da demanda em razão do gravame hipotecário registrado sobre o imóvel usucapiendo, tendo participado regularmente da relação processual.

Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio passivo necessário impõe-se quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. A sentença que declara a usucapião é dotada de eficácia
erga omnes
e importa diretamente a extinção de todos os gravames e encargos inscritos na matrícula do imóvel, inclusive a hipoteca, o que implica dizer que o credor hipotecário tem seus direitos diretamente suprimidos pelo julgado.

A cessão não opera exclusão retroativa da relação processual já estabilizada com a citação do apelante. O art. 109 do CPC é inequívoco: "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes". A securitização do crédito hipotecário à União Federal configura precisamente hipótese de alienação, por ato entre vivos, de direito que é objeto do litígio.

De todo modo, ainda que se admitisse a transferência do crédito hipotecário à União Federal, tal circunstância não conduz à reforma da sentença, porquanto a própria União foi regularmente intimada para se manifestar acerca de eventual interesse jurídico na demanda, ocasião em que expressamente declarou seu desinteresse na lide, inexistindo qualquer prejuízo processual decorrente da manutenção do apelante no polo passivo.

Por fim, destaco que a preliminar é logicamente incompatível com o pedido de mérito formulado na mesma apelação, em que

invoca o direito real de hipoteca, seu direito de sequela e a indivisibilidade do gravame como fundamentos para que a usucapião seja julgada improcedente.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III - Mérito

No mérito, o apelante concentra sua argumentação na tese de que a hipoteca, como direito real dotado de direito de sequela (art. 1.419, CC) e indivisibilidade (art. 1.421, CC), impediria o reconhecimento da usucapião. Para tanto, invoca precedentes do TRF da 2ª Região relativos a imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Consta dos autos que Luiz Otavio da Cunha e Oliveira ajuizou ação de usucapião extraordinária alegando exercer posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono sobre imóvel rural denominado Vale do Amanhecer, situado na Gleba Uvaldo Giansante, desde 1992, em sucessão possessória iniciada por seu antecessor. Requereu, ao final, o reconhecimento do domínio por usucapião.

No curso da demanda, foram realizadas as citações dos confrontantes, interessados e réus, tendo o Banco do Brasil sido citado e, posteriormente, alegado que o crédito hipotecário vinculado ao imóvel havia sido transferido à União. Também houve a intervenção de Elias José El Marouni, Youssef Elias El Marouni e Divino Nogueira de Sousa, os quais passaram a defender direitos possessórios sobre a área litigiosa, sendo admitidos no processo na qualidade de assistentes litisconsorciais.

Após instrução probatória, com produção de prova oral, juntada de documentos, memoriais descritivos e plantas georreferenciadas, a União foi intimada a se manifestar acerca do crédito hipotecário mencionado nos autos, oportunidade em que declarou desinteresse na lide. Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença reconhecendo o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária e declarando adquirido o domínio das áreas individualizadas em favor de Youssef Elias El Marouni e Divino Nogueira de Sousa.

A usucapião extraordinária encontra previsão no artigo 1.238 do Código Civil e exige o exercício da posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e sem oposição pelo prazo legal, independentemente de justo título e boa-fé.

No caso concreto, a prova produzida ao longo da extensa instrução processual evidencia o preenchimento dos requisitos legais.

Conforme consignado na sentença, restou demonstrado que a área rural objeto da demanda vem sendo ocupada há várias décadas, inicialmente pelos antecessores possessórios do autor originário e, posteriormente, pelos atuais beneficiários da declaração de domínio, Youssef Elias El Marouni e Divino Nogueira de Sousa, os quais passaram a exercer diretamente a posse sobre as áreas individualizadas constantes dos memoriais descritivos e plantas georreferenciadas juntadas aos autos.

Os elementos probatórios produzidos revelam o exercício de posse qualificada, exteriorizada por atos típicos de proprietário, consistentes na exploração econômica da área, formação de pastagens, manutenção de benfeitorias, utilização produtiva do imóvel e exercício de poderes inerentes ao domínio.

O Banco do Brasil não contesta o lapso temporal da posse, a individualização das áreas e os memoriais descritivos, nem demonstra ato concreto de oposição à posse dos usucapientes, tampouco questiona o
animus domini
.

A insurgência recursal está centrada, essencialmente, na existência de hipoteca registrada sobre o imóvel e nos efeitos decorrentes do alegado direito de sequela do credor hipotecário.

Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, circunstância que rompe os vínculos jurídicos anteriormente existentes sobre o bem e afasta a subsistência de ônus reais incompatíveis com a nova situação dominial reconhecida judicialmente. Nessa linha, em julgado recente desta Câmara, envolvendo o mesmo Banco do Brasil como apelante em casos similares, firmou o seguinte entendimento:

A aquisição da propriedade por usucapião constitui modo originário de aquisição, rompendo vínculos preexistentes e extinguindo encargos, inclusive hipoteca. Aplica-se o princípio da função social da posse, previsto no art. 1.228, §1º, do Código Civil, em favor da manutenção da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A posse contínua, mansa, pacífica, com animus domini, exercida por mais de 15 anos sobre imóvel rural, autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária, ainda que o possuidor mantenha domicílio urbano. A mera existência de registros de hipoteca ou propriedade formal não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária se ausente oposição concreta à posse. A alegação de arrendamento não comprovada documentalmente não descaracteriza a posse ad usucapionem exercida de forma pública, contínua e produtiva. A função social da posse é elemento relevante para a interpretação da aquisição originária da propriedade por usucapião. [...] (N.U 0000807-16.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

No mesmo sentido, outros julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

A hipoteca existente na matrícula do imóvel, por não ser vinculada ao SFH nem tratar-se de bem afetado, não obsta o reconhecimento da usucapião, por se tratar de modo originário de aquisição da propriedade. [...] (N.U 1008391-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

Teses de julgamento: “A existência de hipoteca sobre o imóvel não impede o reconhecimento da usucapião, pois a prescrição aquisitiva, ao se consolidar como forma originária de aquisição da propriedade, extingue os gravames e ônus anteriores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” “A usucapião extraordinária exige comprovação de posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal, não sendo suficiente a mera alegação ou documentos e relatos testemunhais inconsistentes, contraditórios e insuficientes.” [...] (N.U 0003365-32.2009.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Importa registrar que o apelante não demonstrou a prática de qualquer ato concreto destinado à retomada da posse ou à interrupção do prazo prescricional aquisitivo. A simples existência do gravame hipotecário não equivale à oposição possessória, tampouco afasta o
animus domini
exercido pelos possuidores.

O direito de sequela, invocado pelo apelante como suporte de sua tese, possui alcance diverso do que lhe é atribuído no recurso. Esse atributo autoriza o credor hipotecário a buscar o imóvel em mãos de terceiros adquirentes, consubstanciando tutela específica contra alienações voluntárias do devedor. Não possui, todavia, o condão de sustar o transcurso da prescrição aquisitiva, inexistindo elementos capazes de descaracterizar a posse
ad usucapionem
reconhecida pelo Juízo de origem.

Ao contrário, a prova oral e documental valorada na sentença evidencia situação possessória consolidada, pública, contínua e produtiva, em consonância com a função social da posse e da propriedade, circunstância que autoriza o reconhecimento da aquisição originária do domínio.

Os acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região citados pelo apelante (AC 200851040021321 e AC 200451010245197) versam sobre situação absolutamente distinta da dos autos. Naqueles casos, cuidava-se de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, onde os ocupantes ingressaram no bem em razão de financiamento habitacional, com pleno conhecimento da existência da hipoteca e sem
animus domini
autônomo. Ou seja, a própria relação contratual com a Caixa Econômica Federal desnatura a posse como requisito da usucapião. Acresce que, nos imóveis do SFH, a natureza pública dos recursos empregados atrai a vedação constitucional do art. 183, § 3º, e do art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal.

O presente caso não partilha de nenhuma dessas características. O imóvel em questão é rural particular, sem qualquer vinculação ao SFH ou a programa habitacional público.

Assim, não se verificando qualquer erro na valoração da prova produzida nem fundamento jurídico apto a afastar os requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, impõe-se a manutenção integral da sentença.

III.1 - Dos Honorários Advocatícios:

O apelante pugna pelo afastamento dos honorários advocatícios fixados na sentença com base no princípio da causalidade, sustentando não ter dado causa à demanda.

O princípio da sucumbência (art. 85 do CPC) é a regra geral para a fixação dos honorários advocatícios e a causalidade, como critério alternativo ou complementar, pressupõe que a parte não tenha resistido à pretensão, hipótese não verificada nos autos.

O Banco do Brasil não apenas foi citado e integrou o polo passivo como réu necessário, mas, ao longo do processo, apresentou alegações finais, nelas requereu o julgamento de improcedência e, após a sentença desfavorável, interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma do mérito, configurando-se a resistência ao pedido, impondo-se a regra da sucumbência.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa está dentro dos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC e guarda proporcionalidade com a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados dos apelados ao longo de quase duas décadas de tramitação processual.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em favor dos patronos dos apelados para 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026